Tribunal: TJMT
Processo: 0014991-31.2015.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014991-31.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.875.255/0001-59 (EMBARGANTE), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (EMBARGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), RAFAEL BENSAUDE RUGNA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 294.127.608-41 (EMBARGADO), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), ANA LUCIA STEFFANELLO registrado(a) civilmente como ANA LUCIA STEFFANELLO - CPF: 427.034.760-00 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), RAFAEL BENSAUDE RUGNA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 294.127.608-41 (EMBARGANTE), RODRIGO ANNONI PAZETO - CPF: 024.657.299-00 (ADVOGADO), SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA - CNPJ: 14.149.148/0001-05 (EMBARGANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), EDUARDA MARQUES DA SILVA - CPF: 047.280.941-54 (ADVOGADO), VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.875.255/0001-59 (EMBARGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO E OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–

PREQUESTIONAMENTO
– ART
.
1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ
–
ART
.
1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Deve
m
ser rejeitado
s
os embargos de declaração, quando ausentes os vícios de omissão
e
obscuridade

apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. A decisão embargada analisou detidamente a questão da validade do contrato e a aplicação da teoria da aparência, não havendo omissão a ser suprida.

3. Em relação aos honorários advocatícios, a reforma parcial do
decisum
com determinação de liquidação de sentença não enseja, no caso concreto, a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/15.

4.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

5. Ambos os

e
mbargos de
d
eclaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Cuida-se de dois embargos de declaração, um oposto por
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA
no
ID nº 281836850
e outro
pela
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
no
ID nº 2
83207386
, objetivando sanar supostos vícios de omiss
ões
e obscuridade
que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº
280407865
que
deu parcial
provimento ao Recurso de
Apelação Cível
nº
0014991-31.2015.8.11.0015

da autora/apelante
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA – ME
, para declarar válido o contrato pactuado entre as partes, declarando ainda a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, condenando os requeridos, solidariamente, nos danos materiais a serem encontrados em liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos do artigo 509, II, do CPC/15. Ainda,
negou provimento ao recurso

de apelação

de
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA

Em suma, aduz que o v. acórdão se mostra omisso
quanto à majoração dos honorários advocatícios, que resulta da interposição do recurso, conforme previsão legal do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Informa que este Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a omissão em situações semelhantes, quando verificada a ausência de majoração dos honorários em sede recursal.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declarado com vistas a sanar a omissão acima delineada e consequentemente, por efeito modificativo, alterar os termos do v. acórdão, majorando-se os honorários advocatícios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA

Em sínteses, alega a embargante
S
ORRISO LOTEAMENTO

haver omissão e obscuridade no acórdão.

Primeiro, pontua que o v. acórdão se mostra omisso quanto à análise da nulidade contratual indicada pela embargante, especialmente no que concerne à incidência dos artigos 47, 1.013, 1.014, 1.015 c/c art. 104, II e 166, IV, todos do Código Civil, e art. 1.015, parágrafo único, I e III do CC c/c art. 2º e 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que afastariam a aplicação da teoria da aparência.

Sustenta ainda que o aludido contrato foi subscrito exclusivamente pelo ex-sócio da embargante, RAFAEL BENSAUDE, quem não detinha poderes para contratar em nome da embargante, especialmente em razão da pactuação de obrigação estranha – permuta de imóvel – ao objeto social da empresa embargante, daí porque, sob qualquer enfoque, incabível exigir da apelada o cumprimento de qualquer obrigação por não ter o dever de honrar obrigação assumida por quem não detinha quaisquer poderes para atuar em seu nome.

Segundo, alega que o v. acórdão resta obscuro quanto à condenação por danos materiais, argumentando que não houve pedido da embargada para condenação em dano material na ordem de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), e que tal pedido se referia a
o
dano moral.

Por derradeiro, requer
o acolhimento dos embargos para que: i) seja negado provimento ao recurso de apelação da embargada, mantendo a sentença que declarou a nulidade do negócio jurídico; e
ii
) seja esclarecida a obscuridade, constando no acórdão a reforma da condenação da sentença no valor de R$ 39.524,00, para que o dano material seja encontrado em liquidação de sentença.
Ainda, houve prequestionamento das matérias debatidas.

As contrarrazões
da
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA
, vieram
no
ID nº
284776888
e da
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
no ID nº 285187353
,
oportunidade em que a
s
parte
s
rebate
ram os embargos de declaração um do outro
, pugnando
cada qual pela rejeição dos
aclaratórios
da parte contrária.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No tocante aos embargos de declaração

de
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME

esta

alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC/15
.

No caso em análise, não se vislumbra a alegada omiss
ão – até porque, o v.
acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso da embargante
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME
, declarando válido o contrato pactuado entre as partes e determinando a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com condenação solidária dos requeridos pelos danos materiais a serem apurados em liquidação de
sentença. Porém, manteve a sentença quanto à improcedência do pedido de danos morais e quanto à distribuição da sucumbência recíproca.

Não é de se olvidar
que o artigo 85, § 11, do C
PC/15
, dispõe que: "
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."

Todavia, o provimento parcial do recurso da embargante
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME
resultou em determinação de apuração dos danos materiais em liquidação de sentença
, não se adequando, portanto, à hipótese de incidência do § 11 do art. 85 do CPC
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que "
A aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, com a majoração dos honorários advocatícios, deve ocorrer nas hipóteses em que o recurso é conhecido e não provido monocraticamente ou pelo órgão colegiado, bem como quando o recurso apresentado é provido para majorar ou diminuir a verba honorária anteriormente fixada"
(
STJ -
AgInt
no
AREsp
737.118/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/11/2023,
DJe
01/12/2023
).

Logo,
não há que se falar em omissão a ser sanada, devendo ser rejeitados os embargos de declaração opostos pela
VIDROLIGHT COMERCIAL LTDA - ME.

No tocante ao
s
embargos de declaração de
SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA
, este
aleg
ou
omissão quanto à análise da nulidade contratual e obscuridade quanto à condenação por danos materiais.

Da alegada omissão quanto à nulidade contratual

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a incidência dos art
igos
47, 1.013, 1.014, 1.015 c/c art. 104, II e 166, IV, todos do CC, e art. 1.015, parágrafo único, I e III do CC c/c art. 2º e 6º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, segundo alega, afastariam a aplicação da teoria da aparência.

Contudo, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi devidamente analisada, não havendo omissão a ser sanada.

O acórdão consignou que: "
Com efeito, muito embora os atos praticados tenham sido realizados por sócio que não detinha poderes suficientes para prática, não há dúvida da aplicação à espécie da teoria da aparência, que confere validade ao contrato assinado por um único sócio da empresa, uma vez que o comportamento deste deixou transparecer que era a legítimo representante da sociedade para, individualmente, realizar negócio jurídico em nome da pessoa jurídica com terceiro de boa-fé
."

Ainda, o acórdão destacou que: "
Além do que, eventuais prejuízos decorrentes de atos praticados pelo sócio sem poderes suficientes terão reflexos apenas no âmbito interno da sociedade, ou seja, não atingem terceiros de boa-fé que contratem com a sociedade. Assim, se o ex-sócio RAFAEL BENSUDE NOGUEIRA DA SILVA agiu com culpa no exercício de suas funções, responderá ele perante a sociedade
."

Portanto,
o acórdão citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 887.277/SC) e de outros tribunais pátrios para fundamentar a aplicação da teoria da aparência no caso concreto, inclusive transcrevendo trechos que abordam a questão dos atos praticados por representantes sem poderes estatutários.

De igual sorte, o
acórdão também ressaltou que: "
Se não bastasse, não se pode desconsiderar o fato de que a empresa foi beneficiada
com a obra realizada utilizando de materiais adquirido pela autora, inclusive não havendo qualquer controvérsia neste sentido
".

Assim, a matéria foi devidamente analisada pelo acórdão embargado, não havendo omissão a ser suprida.

Se não bastasse, o
fato de o acórdão embargado não ter mencionado expressamente todos os artigos citados pela embargante não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso.

Da alegada obscuridade quanto à condenação por danos materiais

A embargante alega obscuridade quanto à condenação por danos materiais, argumentando que não houve pedido da embargada para condenação em dano material na ordem de R$ 39.400,00, e que tal pedido se referia a
o
dano moral.

Nesse ponto, também não assiste razão à embargante. O acórdão foi claro ao determinar que: "
Embora a autora tenha alegado que os danos materiais tenham sido na ordem de R$39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), inexiste comprovação, portanto, tais perdas e danos devem ser realizados por liquidação de sentença. Assim, deve ser mantida a sentença quanto os danos materiais), contudo, o seu real valor deve ser encontrado em liquidação de sentença
."

Verifica-se que o acórdão reconheceu a inexistência de comprovação dos danos materiais alegados pela autora/embargada e determinou que o valor real seja apurado em liquidação de sentença. Não há, portanto, obscuridade no acórdão quanto a esse ponto.

No mais, é
importante ressaltar que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é consequência lógica da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, conforme previsto
no art. 499 do CPC
/15
. A determinação de liquidação de sentença para apuração do
quantum
é medida adequada para garantir que a indenização corresponda efetivamente aos danos sofridos, sem enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Com efeito, n
ão há, portanto, obscuridade a ser sanada, sendo certo que a pretensão da embargante, também nesse ponto, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível pela via dos embargos de declaração.

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto
s
com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentad
o
, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025